Tribunal: TJBA
Processo: 8034430-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034430-23.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JONDERSON MENEZES DE LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: J & M UTILIDADES LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO DA SILVA VALENTE, DEOLINDA ELAINE LINO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PRESENCIAL. ERRO GROSSEIRO EM OFERTA DE PRODUTO. CONDUTA RISPÍDA DE ATENDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença proferida em ação indenizatória por danos morais, ajuizada em razão de episódio ocorrido durante tentativa de compra à vista de um balcão de cozinha em loja da ré, no qual o gerente reagiu com grosseria ao se recusar a vender o produto pelo preço anunciado, alegado como erro. A sentença julgou procedente o pedido e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O autor recorreu buscando a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente diante da conduta da ré e, portanto, passível de majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e as condições das partes.

A jurisprudência consolidada admite a não vinculação do fornecedor à oferta quando verificado erro grosseiro no preço, como no caso de valores significativamente inferiores ao de mercado.

Ainda que a empresa não estivesse obrigada a cumprir a oferta em razão do preço vil, a forma desrespeitosa com que o gerente tratou o consumidor — utilizando termos como "palhaçada" e "espertinho" — ultrapassa os limites do mero aborrecimento e configura ofensa à dignidade do consumidor.

A indenização arbitrada no valor de R$ 2.000,00 revela-se suficiente diante da ausência de ofensas graves e da intensidade moderada do abalo, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 405; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I; CDC, arts. 6º, VI e VII, e 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1008028-89.2021.8.26.0361, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 17.03.2022; TJ-RJ, Apelação nº 0814647-60.2022.8.19.0205, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 28.05.2025; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0017155-52.2023.8.05.0080, Rel.ª Juíza Maria Auxiliadora Sobral Leite, j. 19.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034430-23.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante JONDERSON MENEZES DE LIMA e como apelada J & M UTILIDADES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .